Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711769-89.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SILVIO DE FRANCA BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES. PRECATÓRIO EXPEDIDO. EXTINÇÃO PARCIAL. PRECLUSÃO. 1. Entendo que a preclusão não se opera de forma indistinta a todas as situações em que já houve expedição de precatório. 2. No caso retratado, houve notícia de pagamento do precatório principal expedido, existindo pagamento efetivo da obrigação. O artigo 924 do Código de Processo Civil elenca o pagamento como uma das hipóteses de causa da extinção da execução. 3. Em relação ao precatório expedido e não pago, adoto a corrente jurisprudencial norteada por jugado do Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento referente ao preceito estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal no sentido de ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Em tais casos, ausente o efetivo pagamento, ainda que expedido o precatório, possível seria o recálculo utilizando-se, por exemplo, outro índice de atualização como os corriqueiros casos em que se discute o uso do IPCA-E ou TR. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso para, apenas em relação ao precatório expedido e não pago, determinar a remessa do feito à contadoria judicial com fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 505, inciso I, sustentando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, eis que se renovam mês a mês, o que excepciona a própria preclusão pro judicato e a coisa julgada; c) artigo 322, § 1o, ressaltando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito; d) artigos 924, inciso II, e 927, inciso I, aduzindo que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, e na ADI 5348, razão pela qual a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E é medida que se impõe, abarcando inclusive os processos em que já houve o trânsito em julgado, com precatório expedido e já pago. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 924, inciso II, e 927, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024